Tribunal: TJES
Processo: 0001588-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Administração; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO YUNG HO KWAK NETO

APELADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001588-10.2019.8.08.0024

APTE:
ALESSANDRO YUNG HO KWAK NETO

A
PD
A
S
:
ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA
E

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT MARS
E
ILLE

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES ORIUNDAS DE COBERTURA E ÁREA COMUM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a cessação de infiltrações na unidade do autor, oriundas da cobertura (unidade privativa do réu) e de áreas comuns do condomínio, condenando os réus à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à multa cominatória. O apelante sustenta a inexistência de dano moral, a ausência de culpa, a realização prévia dos reparos, a necessidade de redução ou repartição equitativa da indenização (art. 944, parágrafo único, do CC) e a exclusão ou minoração das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o proprietário da cobertura responde pelas infiltrações constatadas na unidade inferior; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre o condômino e o condomínio; (iii) determinar se as infiltrações prolongadas configuram dano moral indenizável e se o valor fixado observa a proporcionalidade; e (iv) verificar a adequação da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.277 do Código Civil consagra, nas relações de vizinhança, o dever de não prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos, adotando-se a responsabilidade objetiva, desde que comprovados conduta, dano e nexo causal, conforme entendimento do STJ (REsp 2.125.459/SP).

A conservação do terraço de cobertura, quando de uso privativo, incumbe ao respectivo proprietário, que deve arcar com as obras necessárias para evitar danos às unidades inferiores, à luz dos arts. 1.277 e 1.344 do Código Civil, da doutrina especializada e do Enunciado nº 247 do CJF.

A prova pericial, realizada com inspeção in loco, conclui que as infiltrações decorrem de causas mistas: falhas na impermeabilização do deck da cobertura e deficiência de pingadeiras na fachada, evidenciando nexo causal entre a unidade do apelante e os danos suportados pelo autor.

A responsabilidade é solidária quando mais de um agente concorre para o evento danoso, nos termos do art. 942 do Código Civil e da jurisprudência dos Tribunais, cabendo eventual direito de regresso em ação própria.

A alegação de realização de reparos antes da citação não afasta a responsabilidade, pois a persistência das infiltrações desde 2018 demonstra que as medidas adotadas foram paliativas ou insuficientes para eliminar o dano.

Infiltrações prolongadas em imóvel residencial extrapolam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, configurando dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ (REsp 1.313.641/RJ) e do TJES.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da extensão e duração do dano, da capacidade econômica do ofensor e do caráter pedagógico da indenização, não sendo cabível a redução pretendida com fundamento no art. 944, parágrafo único, do CC.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O proprietário de cobertura responde objetivamente pelas infiltrações originadas de falhas na impermeabilização de área privativa, nos termos dos arts. 1.277 e 1.344 do Código Civil.

Configura-se responsabilidade solidária entre condômino e condomínio quando ambos concorrem para o evento danoso, facultado o direito de regresso.

Infiltrações prolongadas em imóvel residencial configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade e o direito à moradia digna.

É legítima a fixação de astreintes em valor proporcional e com limite máximo, como meio de assegurar a efetividade da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277, 1.331, § 5º, 1.344, 942 e 944, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.125.459/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2024; STJ, REsp 1.313.641/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012; TJ-ES, AC 0004399-16.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJ-SP, Apelação Cível 1005026-40.2020.8.26.0590, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 26.08.2024; TJ-ES, AC 0002448-75.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001588-10.2019.8.08.0024

APTE:
ALESSANDRO YUNG HO KWAK NETO

A
PD
A
S
:
ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA
E

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT MARS
E
ILLE

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRO YUNG HO KWAK NETO
em face da Sentença
de Id 8776271, integrada pela decisão de Id 8776792,
que julgou procedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais", ajuizada por
ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA
em face do
apelante e do

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT MARS
E
ILLE
.

Em sede recursal, alega o apelante que a Sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois os fatos narrados não comprometeram a habitação do Apelado, tratando-se de mero aborrecimento.

Aduz, ainda, que é injusta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em relação a ele, uma vez que jamais houve ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência de sua parte, fato inclusive confessado pelo Autor/Apelado em Réplica, e que as intervenções sugeridas pela perícia foram devidamente realizadas antes de sua citação.

Alternativamente, requer a minoração do valor da indenização para R$ 2.000,00, em conformidade com a jurisprudência do TJES, ou que a indenização seja reduzida equitativamente (sugerindo 20% a seu cargo e 80% a cargo do condomínio), devido à excessiva desproporção entre a gravidade da sua culpa e o dano, nos termos do Artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, pugna pela não incidência da multa cominatória em seu desfavor, na medida em que já cumpriu com a sua obrigação de fazer, ou, ao menos, que a multa seja minorada por ter sido fixada em patamar desproporciona
l.

Extrai-se dos autos
que a pretensão autoral visa à cessação de infiltrações severas verificadas na unidade n° 1102 do Edifício Port Marseille, as quais
seria
m
originadas
em áreas comuns e na unidade n° 1201 (cobertura), de propriedade do recorrente.

O magistrado primevo
, amparado em prova pericial, constatou que as patologias no imóvel do autor/
apelado
decorre
ram
de causas mistas: falhas na impermeabilização do deck da cobertura e ineficiência de pingadeiras na fachada do condomínio.

Como é cediço, q
uanto
à responsabilidade pelos danos estruturais, o dever de indenizar e a obrigação de fazer derivam da violação do dever jurídico de conservação da propriedade, de modo a não prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

Registre-se, outrossim, que s
ão de responsabilidade do proprietário as despesas inerentes à conservação de terraço de cobertura, prezando-se sempre pela ausência de danos às unidades imobiliárias inferiores, conforme interpretação dada aos artigos 1.277 e 1.344 do Código Civil.

J
á decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"No sistema jurídico nacional, à luz do art. 1.277 do CC/2002, vigora nas relações de vizinhança o princípio da responsabilidade objetiva , emergindo o dever de indenizar ou compensar desde que provados a conduta, o dano e o nexo causal" (REsp 2125459/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 02.04.2024).”

I
mportantes,
ainda,
as lições de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, Volume 5, São Paulo, Atlas, 2015, pág. 604):
“Se a cobertura for destinada a um particular, a sua conservação a este se transmite compensando-se benefícios e sacrifícios , arcando ele com obras de conservação, capazes de evitar danos aos demais moradores, tais como infiltrações nos pavimentos inferiores (art. 1.344 do CC).”

E
também de
Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes (in Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República, Volume III, Renovar, 2011, pág. 703):
“Assim, o dispositivo em tela [art. 1.331, § 5º, do Código Civil] incide somente nas hipóteses em que o terraço constituir unidade imobiliária exclusiva de um dos condôminos, ou em que, constituindo área comum a todos, tenha sido concedido em uso privativo a um dos proprietários, por disposição da convenção ou decisão da assembleia de condôminos. Nesses casos, o condômino que possui o terraço deve arcar com as respectivas despesas de conservação”.

Seguindo a mesma interpretação, o Enunciado nº 247 do Conselho de Justiça Federal:
“No condomínio edilício é possível a utilização exclusiva de área "comum" que, pelas próprias características da edificação, não se preste ao "uso comum" dos demais condôminos.”

No caso
, a prova pericial técnica, dotada de especial relevo em lides de tal natureza, foi peremptória ao apontar que,
além da s causas imputadas ao do condomínio,
"o apartamento cobertura deve efetuar reparos na manta impermeabilizante do piso".

Conquanto o Juízo não esteja vinculado ao laudo pericial, essa prova assume forma legítima e hábil para fundamentar a decisão. As conclusões do perito estão amparadas no seu conhecimento técnico específico, na inspeção in loco, bem como na legislação aplicável à espécie.

Assim, opera-se o caso a responsabilidade solidária pela reparação dos danos perpetrados ao autor/apelado, consoante, inclusive, o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DANO INFECTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA – INFILTRAÇÕES – PERÍCIA QUE APONTA PARA CULPA DA APELADA E TAMBÉM DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se na origem de demanda de dano infecto e indenização pro danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, a fim de condenar a requerida, ora apelante, (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação, (ii) adoção das providências necessárias à contenção da infiltração no imóvel da autora/apelada e à reparação dos danos causados, julgando-se improcedente o pedido reconvencional .
2. A conclusão apresentada pelo i. perito, profissional imparcial da confiança do juízo, atende a sua finalidade, a saber, apura a origem das patologias e seus respectivos responsáveis, não havendo que se falar em omissão “quanto a devida investigação”, realizando-se análise detida e clara dos quesitos colocados à apreciação. 3 . A prova pericial atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelante tenha adotado medidas para tentar solucionar o problema, como a contratação de profissionais capacitados para determinar se a piscina era a causadora das infiltrações, a apelada sofreu com infiltração por longos meses, sendo certo que tanto a primeira vistoria técnica datada do ano de 2009 quanto a perícia determinada judicialmente, em 2020, atestaram a existência do problema, com atribuição de responsabilidade à apelante, proprietária do apartamento 401, sobre os danos nos seguintes cômodos: banheiro social, quarto de visitas, quarto da suíte, banheiro da suíte, varanda do quarto do filho, banheiro da dependência. 4. Cumpre destacar que, quanto a eventuais danos em que concorre o condomínio, tem-se responsabilidade extracontratual solidária (por força de lei, na forma do art. 942, CC), tendo em vista que mais de um o causador do dano, de maneira que, não integrando o condomínio do Ed . Caravellas a presente relação jurídica processual e, na origem, rechaçada a sua inclusão no feito, deve a apelante postular, em ação regressiva de cobrança, por eventual quota-parte que cabe ao condomínio em relação à indenização suportada nestes autos.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004399-16 .2014.8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Autores que demonstram a culpa do condomínio e do vizinho do andar de cima pelas infiltrações que há 10 anos danificam seu imóvel – Responsabilidade solidária na reparação dos vazamentos – Cronograma de obras a ser fixado pelo juízo de primeiro grau, na fase de cumprimento de sentença – Danos morais elevados de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para cada autor, observado o tempo em que os problemas persistiram sem solução
. Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10050264020208260590 São Vicente, Relator.: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Nesse
cenário
, as alegações d
o a
pelante
que agira
com diligência antes de sua citação formal não elidem a
sua
responsabilidade civil objetivada nestes autos,
porquanto a
persistência histórica das infiltrações — relatadas pelo autor como iniciadas em 2018 e ainda verificadas durante a instrução — demonstra
m
que as medidas adotadas pelo recorrente foram paliativas ou insuficientes para sanar o nexo causal apontado pela
expert
judicial.

A inércia prolongada em resolver definitivamente o vazamento proveniente da área privativa da cobertura, expondo o vizinho de baixo à deterioração contínua de seu lar, caracteriza o ato ilícito omissivo.

As infiltrações no imóvel residencial são causas evidentes de caracterização do dano moral, atingem os direitos de personalidade da parte prejudicada para além do mero aborrecimento, porque provocam condições de vida insalubres e desconfortáveis, além de agastamento por sua observação cotidiana, sem que os réus tenham dado solução adequada ao caso, sem se darem conta da urgência que os fatos impunham.

A frustração da legítima expectativa de utilização regular do imóvel para moradia enseja alteração direta na dinâmica da vida familiar, perturba a paz, causa transtorno desproporcional, ainda que considerada a vida numa sociedade de risco.

Assim, não obstante os precedentes colacionados pelo apelante versarem sobre chateações triviais, a hipótese dos autos revela um aviltamento da dignidade e do direito à moradia digna, uma vez que o imóvel do apelado restou consideravelmente deteriorado por anos a fio.

Trata-se, por conseguinte, de dano moral
in re ipsa
, que deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo e da gravidade da violação ao direito subjetivo da vítima.

A jurisprudência do STJ do TJES são no sentido de que infiltrações recorrentes que prejudicam a vida cotidiana e a utilização plena do imóvel excedem os limites da normalidade, ensejando reparação pecuniária.

Confira-se:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS EM APARTAMENTO INFERIOR PROVOCADOS POR INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO SUPERIOR. DURAÇÃO POR LONGO TEMPO RESULTANDO CONSTANTE E INTENSO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. DESÍDIA DE RESPONSÁVEL EM REPARAR A INFILTRAÇÃO.
1.- Condena-se ao pagamento de indenização por dano moral o responsável por apartamento de que se origina infiltração não reparada por longo tempo por desídia, provocadora de constante e intenso sofrimento psicológico ao vizinho, configurando mais do que mero transtorno ou aborrecimento.
2.- Recurso Especial provido. (REsp n. 1.313.641/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012.)
(
destaquei)

APELAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA REPARAÇÃO DE DANOS OBRIGAÇÃO DE FAZER INFILTRAÇÃO DIREITO DE VIZINHANÇA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.[...] 2. A utilização da propriedade não pode provocar danos ao prédio vizinho, nem provocar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. 3. Comprovado que as anomalias em unidade autônoma de edifício multifamiliar foram causadas por infiltrações originadas da unidade no piso superior, deve ser reconhecida a obrigação do vizinho do titular da unidade afetada realizar os reparos necessários.
4. As anomalias no imóvel que serve de moradia, decorrentes de infiltrações que não foram prontamente solucionadas por seu responsável, provocam dor e angústia suficientes para que se reconheça a existência do dano moral.
[...].
(TJ-ES - AC: 00024487520188080014, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)
(
destaquei)

No tocante ao arbitramento da indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cumpre considerar a capacidade econômica do ofensor — residente em cobertura duplex de alto padrão — e a extensão do dano prolongado no tempo. Reduzir tal montante para o patamar sugerido pelo recorrente implicaria em tornar a sanção irrisória, esvaziando seu caráter pedagógico-punitivo ante as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, no que tange à irresignação contra as astreintes, vale consignar que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), entendo que visa garantir a efetividade da obrigação de fazer, coagindo o devedor a cumprir o comando judicial de forma célere e evitar a perpetuação do dano. Não obstante a recalcitrância alegada, o teto estabelecido e o valor diário não se mostram exorbitantes frente ao valor do bem jurídico tutelado e ao porte econômico das partes envolvidas.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação devida pelos requeridos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.